Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-89.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009589-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação civil pública de obrigação de Fazer nº 1006426-56.2018.811.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que proceda ao agendamento e ao início da realização, em até 90 (noventa) dias, do procedimento médico de adenoamigdalectomia nos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante o Poder Judiciário não pode intervir em ato discricionário do agente público, cuja escolha e conveniência lhe pertencem, bem como a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes.

Defende a nulidade da decisão agravada, uma vez que esgota o objeto da lide, o que é vedado pela Lei no 8.437/1992, bem assim porque é contrária ao previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois se trata de medida irreversível.

Expõe que que atravessa uma grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais, sendo desarrazoado impor custeio de um procedimento médico, em um curto período de tempo, de forma indiscriminada, sem a observância dos programas estatais, e que acarretaria desequilíbrio ao sistema de saúde, posto que beneficia um grupo de pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, em face da violação direta aos artigos 1º, § 3º e 2º da Lei nº 8.437/92 e aos
artigos 17, 300, § 3º, 337, XI e 485, VI do NCPC
.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido, tão somente, para sobrestar os efeitos da decisão Agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. [id. 3223732]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de Instrumento. [id. 3920033]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 4247607]

Ato superveniente, a Procuradoria-Geral de Justiça informou que foi proferida sentença no feito originário. [id. 50450964]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão do Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação civil pública de obrigação de Fazer nº 1006426-56.2018.811.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que proceda ao agendamento e ao início da realização, em até 90 (noventa) dias, do procedimento médico de adenoamigdalectomia nos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT.

Conforme informações apresentadas pela
Procuradoria-Geral de Justiça
e consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
1006426-56.2018.811.0015
foram sentenciados em 15/04/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“
Ex positis
” JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO Estado de Mato Grosso que EFETUE os AGENDAMENTOS e o início da realização dos PROCEDIMENTOS MÉDICOS de ADENOAMIGDALECTOMIA aos usuários da Rede Pública de Saúde de Sinop/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que dela necessitem. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 13994134 - Pág. 1-4, e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020